Tribunal: TJBA
Processo: 0515053-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515053-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WEIPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, CLAUDIA DE CASTRO CALLI, JOSE EDSON CARREIRO, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, RODRIGO OLIVEIRA SILVA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

APELADO: RITA DE CASSIA DE LIMA BARROS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE EDSON CARREIRO, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, CLAUDIA DE CASTRO CALLI, RODRIGO OLIVEIRA SILVA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, FRANCISCO JOSE BASTOS, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, DIEGO LANGE RUIZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. ARTS. 783, 786 E 803, INCISO I, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA (ART. 509 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA VIA ESTREITA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pelos autores ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS e RITA DE CASSIA DE LIMA BARROS e réu WEIPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Execução de Sentença Arbitral n.º 0515053-19.2018.8.05.0001, julgou extinta a ação por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2 – Examinados os autos, constata-se que ambos os apelantes sustentam a possibilidade de prosseguimento da Execução, sob fundamentos distintos. De um lado, as autoras alegam nulidade da sentença por ausência de apreciação da prova documental e do Acórdão lavrado por este Tribunal de Justiça no bojo do Agravo de Instrumento n.º 8005328-90.2019.8.05.0000, defendendo a exigibilidade imediata da sentença arbitral. De outro, a ré afirma a liquidez parcial do título, postulando também o prosseguimento da Execução ou, subsidiariamente, a aplicação da Teoria da Causa Madura para o reconhecimento de crédito em seu favor.

3 – Todavia, as razões suscitadas por ambas as partes não merecem acolhimento.

4 – A execução de título judicial ou extrajudicial somente é admissível quando o crédito ostenta as características de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exigem os artigos 783 e 786 do CPC. O artigo 803, inciso I, do mesmo diploma legal, expressamente prevê a nulidade da execução se o título não reunir tais requisitos.

5 – Impõe destacar que a obrigação é certa, líquida e exigível quando não há dúvidas quanto aos sujeitos da relação jurídica – credor e devedor (certeza da obrigação) –, o valor a ser pago é determinado por simples cálculos aritméticos (liquidez), além de restar caracterizado o inadimplemento da dívida, tornando-a exigível.

6 – No caso vertente, embora a sentença arbitral constitua título executivo judicial (art. 515, inciso VII, CPC), sua eficácia encontra limite no requisito da liquidez. O título apresentado não contém valores definidos de modo preciso e incontroverso, demandando apuração complexa mediante produção de prova pericial contábil, como defendem os próprios recorrentes.

7 – Contudo, na via estreita da execução não há espaço para dilação probatória ampla, sob pena de se desnaturar o procedimento executivo e convertê-lo em verdadeira Ação de Cobrança. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de liquidez do título executivo inviabiliza a execução, devendo a parte interessada promover a prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

8 – A sentença arbitral objeto da presente demanda não atende aos requisitos contidos no artigo 783 do CPC. O título não define com clareza o montante devido, dependendo de cálculos e elementos externos não incontroversos, inclusive relacionados a Processos Administrativos Fiscais (PA 10530.726805/2011-11). A necessidade de tais apurações afasta a liquidez necessária ao título.

9 – Nestas condições, os apelantes não lograram êxito em comprovar que a obrigação objeto da sentença arbitral é líquida e certa. A inexistência destes requisitos compromete a higidez da execução, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.

10 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor executado pela parte adversa, observando a mesma sistemática definida pelo Magistrado de Primeiro Grau, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 0515053-19.2018.8.05.0001, originária da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador – BA, apelantes/apelados, simultaneamente, autores ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS e RITA DE CASSIA DE LIMA BARROS, réu WEIPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto da Relatora.

III